Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700528-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ANTONIO CARDOSO DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: VILMAR ALVES CARDOSO D E S P A C H O Verifico que no documento intitulado “visualização de matrícula”, emitido pelo Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, constam as seguintes informações no que concerne à matrícula 15470, referente ao imóvel “Casa n. 01, Conjunto N, QE-32, do SRIA/Guará” : “[...] R-1-15470 - Título: Promessa de Compra e Venda. - Promitente Vendedora: SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - SHIS, com sede nesta Capital (...) - Promitente Comprador: ANTONIO CARDOSO DE VASCONCELOS (...) Brasília, 01 de fevereiro de 1978. Av. 2-15470 - Título: Hipoteca. - O Imóvel objeto da presente Matrícula, juntamente com outros, acha-se hipotecado ao BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO - B.N.H., pelo valor global de CR$ (....), pagável no prazo de 20 anos, conforme se vê da Inscrição feita em 21 de fevereiro de 1972, sob o n. 4903, às fls. 72, do Livro 2-H deste Cartório . - Dou fé. - Brasília, 01 de fevereiro de 1978. Av. 3- 15470 - ENCERRAMENTO - Em face da abertura da matrícula n. 98266, encerra-se esta, para todos os fins de direito. Dou fé. Guará-DF, 19 de novembro de 2015” (ID 155163980, autos de origem, grifei e negritei). Ademais, a pesquisa acostada pelo Distrito Federal (agravante) oriunda do RIDFT - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID 155163979, na origem) demonstra que o imóvel de matrícula 98266 se encontra em nome de ANTONIO CARDOSO DE VASCONCELOS e tem averbações. Ante o exposto, intime-se o agravante para que preste informações acerca do referido encerramento da matrícula 15470, bem como junte aos autos certidão de ônus/cópia do registro/visualização da matrícula 98266, referente ao imóvel em discussão. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora